Tribunal: STF
Processo: HC 200833
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
EMENTA: Penal e processo penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tentativa de homicídio qualificado. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidade. Jurisprudência do supremo tribunal federal.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado. Precedentes.



    2. O art. 392 do CPP dispõe sobre a necessidade de intimação pessoal do réu apenas na hipótese de sentença condenatória e não do acórdão proferido no julgamento da apelação. Precedentes.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.